Tribunal: TJPA
Processo: 0005055-83.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005055-83.2019.8.14.0006

APELANTE: RAYLAN MONTEIRO DA CUNHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO POSTERIOR DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu Raylan Monteiro da Cunha a pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 100 dias-multa, pela prática de diversos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 71, CP), praticados com arma de fogo e concurso de agentes, no interior de instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, quando esta já foi fixada no patamar mínimo na primeira fase da dosimetria; (ii) saber se é cabível a fixação de regime inicial menos gravoso e a concessão da justiça gratuita ao réu condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal e, nos termos da Súmula 231 do STJ, a confissão espontânea não pode implicar redução aquém do mínimo cominado em lei.

4. A pena final, superior a 8 anos, impõe, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, o regime fechado como inicial.

5. A concessão da justiça gratuita deve ser decidida pelo Juízo da Execução, conforme o art. 98, § 3º, do CPC, sendo possível a condenação ao pagamento das custas com condição suspensiva de exigibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A confissão espontânea não autoriza redução da pena abaixo do mínimo legal, quando esta já foi fixada nesse patamar na primeira fase da dosimetria. 2. O regime inicial fechado é adequado à pena superior a 8 anos, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal. 3. A concessão da justiça gratuita deve ser analisada pelo Juízo da Execução, podendo a condenação ao pagamento das custas ser suspensa por até 5 anos, conforme art. 98, § 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, II, §2º-A, I; art. 65, III, “d”; art. 71; art. 33, §2º, “a”; CPC, art. 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231; STJ, REsp 2.168.870/AL; TJPA, Ap. Crim. nº 0813804-30.2022.8.14.0401.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RAYLAN MONTEIRO DA CUNHA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do fato criminoso.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 23467654), que na data de 05 de junho de 2019, por volta das17h, o recorrente, portanto uma pistola e na companhia de mais 3 indivíduos, em comunhão de esforços, decidiram praticar assalto dentro das dependências da Faculdade Estácio de Sá, localizada no Km 8 da BR-316. Descreve que o réu, na companhia de um casal de comparsas, realizou primeiramente a abordagem à vítima Carlos Augusto, que estava na recepção, sendo o mesmo obrigado a se dirigir a uma sala depósito, oportunidade em que teve subtraído seu telefone celular. Em seguida, fizeram vítima Raphael Silva, o qual foi rendido pelo trio dentro de uma sala, sendo-lhe tomados 2
notebooks
pessoais, celular
I-PHONE
, relógio de pulso da
Apple
e dois
notebooks
da própria Faculdade. Em seguida, o referido ofendido também foi conduzido à sala depósito. Após, o aluno Darlan Miranda foi abordado dentro de uma sala, do qual, sob coação da arma de fogo, foram tomados 1 mochila, três celulares, carteira com documentos e a quantia de R$1442,00(mil, quatrocentos e quarenta e dois reais), além de uma motocicleta HONDA POP 110 de placa QDW 8814. Os meliantes ainda se apropriaram ainda de mais
notebooks
que estavam no laboratório, fugindo o trio na moto roubada e na moto de apoio, conduzida pelo comparsa que não adentrou na Faculdade.

Acrescenta a exordial que uma das vítimas rastreou o seu celular e, já na companhia de uma equipe da Força Nacional e de policiais militares, localizou o réu na Av. Augusto Montenegro, em frente ao residencial Ulisses Guimarães, na posse de uma mochila com 5
notebooks
da Faculdade, além do I-PHONE rastreado e de outros pertences roubados. Em seguida, o réu indicou aos policiais onde se encontrava a moto roubada, a qual também foi recuperada. Vários objetos roubados, entretanto, não foram recuperados, visto que ficaram na posse dos demais comparsas.

Em
razões recursais
(ID 24774323), clama a defesa pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal; a fixação do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, proporcional à pena aplicada e observando seu mínimo legal; e, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 40 da Lei nº 8.328/2015.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 27188309), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso interposto, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena. Atenuante. Confissão espontânea. Condução da pena aquém do mínimo legal. Regime de cumprimento de pena:

Clama a defesa pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, bem como pela fixação do regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, proporcional à pena aplicada e observando seu mínimo legal.

No entanto, extrai-se do cálculo penal que a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
, com base na análise das circunstâncias judiciais. Após, em que pese o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea,
a reprimenda deixou de ser reduzida pelo Juízo, com estabilização da pena, definitivamente, no
quantum
basilar anteriormente imposto.

A que se vislumbra, o
decisum
vergastado apresenta consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça,
assim enunciado:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Relativamente à plena vigência da súmula em questão, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231, STJ. NÃO CABIMENTO. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MULA. FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECUSO ESPECIAL.

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado. (REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.)

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao admitir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior a 2/3 quando as circunstâncias concretas do caso - como a transnacionalidade e a função de "mula" - indicam maior gravidade do delito. (AREsp n. 2.461.284/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024.). No caso, a recorrente tinha consciência de que, com sua participação, colaborava com a atividade de um grupo criminoso internacional, bem como não conseguiu demonstrar sua vulnerabilidade, financeira, havendo registros de outras duas viagens ao Brasil.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

E, ainda:

“EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231
. IMPOSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813804-30.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2024)
.”

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

Outrossim, incabível a alteração do regime de cumprimento de pena inicialmente fechado, na medida em que em consonância com o
quantum
da pena privativa de liberdade, determinada em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em conformidade com a dicção do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal Brasileiro.

2. Quanto ao pedido de justiça gratuita:

Clama a defesa pela concessão ao acusado do benefício da justiça gratuita.

Entretanto, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Dessa forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025